Tribunal: TJPA
Processo: 0013888-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013888-43.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARQUIMEDES NEWTON VASCONCELOS, ALTAIR VASCONCELOS, EROTILDE MORAES SANTANA, DALVA DA SILVEIRA VAZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
.

DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA CONSIDERANDO O DECRETO N.º4.875/2001 E OFÍCIO Nº 0799/2005. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. TESE QUE NÃO DIZ RESPEITO AO JULGADO, QUE DEIXOU CLARO QUE EFEITOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES DESSA DECISÃO INCIDIRÃO APENAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DEVENDO SER CORRIGIDOS PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÓPICO RECURSAL QUE MERECE PROVIMENTO, POIS , NÃO É CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 25 DA LEI 12.016/2009.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de maio a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 2914698, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. MÉRITO. PARIDADE ENTRE INATIVOS E SERVIDORES DA ATIVA. APOSENTADORIAS OCORRIDAS ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO DOS SERVIDORES IMPETRANTES NO SENTIDO DE QUE SEUS PROVENTOS-BASE SEJAM CALCULADOS NO PERCENTUAL DE SESSENTA E CINCO POR CENTO DO VENCIMENTOBASE DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA EM INÍCIO DE CARREIRA E À GRATIFICAÇÃO DE POLÍCIA JUDICÁRIA INCIDENTE SOBRE O PROVENTO-BASE A SER CALCULADA NO PERCENTUAL DE SESSENTA E DOIS POR CENTO. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA REFORMAR O CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. No caso, ocorre relação de trato sucessivo, atraindo a incidência dos termos da súmula n. 85 do STJ, pelo que descabe falar na

ocorrência da prejudicial de mérito invocada na espécie.

2. MÉRITO.

2.1. Os servidores impetrantes fazem jus ao reajuste da porcentagem de

seus vencimentos-base e da gratificação de polícia judiciária, pois os pedidos pleiteados por eles enquadram-se, perfeitamente, ao disposto nos art. 67 e 69 da Lei Complementar nº 22, de 15 de março de 1994, haja vista que comprovaram na exordial sua aposentadoria na classe “D”, fazendo jus à paridade de seus vencimentos-básicos em 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento-básico de um Delegado de Polícia Civil, classe inicial, bem como da gratificação judiciária em 62% (sessenta e dois por cento)

2.2. A vantagem remuneratória concedida indistintamente aos ativos é extensível aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. (...) Nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das EC 20/1998 e EC 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC 41/2003, como na hipótese, conforme decisão que envolve o assunto proferida nos autos que gerou o Tema nº 156 da Repercussão Geral do STF.

2.3. Entendimento diverso implicaria em considerar os arts. 67 e 69 da Lei Complementar nº 22/94 apenas para os inativos, pois se extrai dos autos a validade de tais dispositivos para os ativos, saltando aos olhos que o próprio apelante defendeu, em sede de informações ao MS (id. 2083773), a presunção de legalidade das referidas normas jurídicas, logo a alegação de inconstitucionalidade de tais regramentos revela-se em inaceitável inovação recursal.

2.4. Reforma do capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios por império do disposto no inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15.

2.5. Apelação conhecida e provida parcialmente monocraticamente.

O ora agravante discorre em suas razões do recurso de agravo interno (id. 2970453) sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança e de cobrança de valores retroativos à impetração do mandado de segurança, assim como a necessidade de análise do prazo decadencial do mandado de segurança considerando o decreto n.º4.875/2001 e ofício nº 0799/2005.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id.3294010.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Decadência do mandado de segurança considerando o decreto n.º4.875/2001 e ofício nº 0799/2005.

Tal tese encontra-se preclusa, tendo em vista que não fora arguida no momento oportuno, uma vez que o ora agravante, quando da apresentação da contestação e de sua apelação, alegou ter havido a decadência do direito ao mandado de segurança considerando as portarias concessivas das aposentadorias, que são dos anos de 1996 e 2000.

Assim, tal tese configura inovação recursal, cujo conhecimento é defeso
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada no momento oportuno, tendo incidido, no caso, a preclusão consumativa.

Vale dizer que mesmo em casos que a nova matéria seja de ordem pública, como, na espécie, é inviável a sua análise, conforme já decidiu o STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A tese relativa à caracterização de carência superveniente do interesse processual - porquanto os contratos firmados anteriormente à desestatização já teriam sido encerrados/liquidados, bem como porquanto a Resolução n. 85/1998 teria restado superada, fatos que revelariam a impossibilidade de cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região -
foi apresentada apenas quando da interposição do presente agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

III - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial - o tribunal de origem teria, indevidamente, avançado no mérito das normas administrativas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, ao reconhecer a inaplicabilidade do art.

70 da Resolução n. 85/1998 -, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seções.

IV - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1220223/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

Destarte, considerando-se que o ato coator é omissivo, conforme analisado em sentença e confirmado em apelação, a decisão encontra-se em consonância à jurisprudência do STJ a respeito do tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ÍNDICE DE REAJUSTE SOBRE RESERVA DE REMUNERAÇÃO.
OMISSÃO DA AUTORIDADE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O objeto da presente irresignação diz respeito sobre os efeitos da omissão da autoridade em promover o reajuste da rubrica denominada "excedente de remuneração" no contexto do que foi disciplinado pela Lei Estadual de Goiás nº 15.664/06.

2. Recentemente, em caso análogo ao presente, a 2ª Turma firmou entendimento no mesmo sentido da decisão ora agravada de que não há falar em prescrição do fundo de direito. Houve omissão da autoridade apontada coatora em não reajustar a rubrica denominada "excedente de remuneração", que é parte integrante dos proventos. Assim, a prescrição, de trato sucessivo, deve ser regida pela Súmula 85/STJ.

Precedente: EDcl no AgInt no RMS 55.820/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 57.964/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU QUE TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL.

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado sob a égide do CPC/73.

II.
In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado contra suposto ato ilegal do Presidente do Fundo Único de Previdência do Município de Manaus (MANAUSPREV), objetivando assegurar, aos impetrantes, a paridade e a integralidade de remuneração concedida aos servidores ativos, em face do art. 5º da Lei municipal 1.541/2010.

III. O Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, entendeu pela configuração de omissão da Administração, continuada no tempo, e que o presente caso envolve prestações de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do writ a cada pagamento a menor, feito aos impetrantes, afastando, assim, a alegação de decadência do direito à impetração.

IV. Alterar as premissas fáticas do acórdão recorrido - para concluir pela existência de ato comissivo da Administração - demandaria o reexame dos fatos da causa, inviável de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

V.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, "nos casos em que se discute o ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo e o prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança renova-se mês a mês, não se havendo falar em decadência
" (STJ, AgRg no AREsp 15.613/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/09/2013). No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgRg no REsp 1.168.101/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 11/04/2014; AgRg no AREsp 52.485/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2012; AgRg no REsp 1.346.423/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/03/2013; AgRg no Ag 1.377.193/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2011.

VI. Na forma da jurisprudência firmada por esta Corte, na vigência do CPC/73, "a insurgência fundamentada na alínea 'c' do permissivo constitucional não admite como paradigmas acórdãos referentes a julgamento de Mandado de Segurança ou de Recurso em Mandado de Segurança, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do Recurso Especial. Precedentes: AgRg no REsp 1.354.887/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/6/2014; AgRg no AREsp 417.461/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 5/12/2013" (STJ, EDcl no AREsp 567.525/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). VII. Além da demonstração e comprovação da divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 255 do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/73, então vigente, "o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional" (STJ, AgInt no AREsp 858.894/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2016).

VIII. No mérito, a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.

IX. Mesmo que ultrapassado tal óbice, a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei municipal 1.541/2010). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016 .

X. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 315.128/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

Desse modo, não há que se falar em decadência da mencionada ação constitucional.

Impossibilidade de cobrança de valores retroativos à impetração do mandado de segurança.

Tal tese não merece ser conhecida também, haja vista que não diz respeito ao decidido.

Isso se diz porque a sentença (id. 2083780) foi expressa ao pontuar que “Os
efeitos pecuniários decorrentes dessa decisão incidirão apenas a partir do ajuizamento da ação, devendo ser corrigidos pelo IPCA-E
.”, capítulo esse que não fora reformado pela apelação.

Logo, não há que se falar em cobrança de valores retroativos à impetração do mandado de segurança.

Impossibilidade de
condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

Neste tópico, a tese do Agravante merece acolhimento, pois se trata, na origem, de Mandado de Segurança. Dessa forma
, não é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009
.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que se conheceu parcialmente do recurso da embargante e, nessa parte, negou-se-lhe provimento condenando-a ao pagamento ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias em favor da ora embargada, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

2.
Trata-se, na origem, de Mando de Segurança. Dessa forma, não é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009
.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para excluir a condenação da ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

(EDcl no REsp 1827381/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 18/05/2020)

Dessa forma, merece reforma a decisão agravada tão somente para reformar o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, conforme fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2021